Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721320-25.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIEDINA MATOS PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (Id. 77967696). Verifico a existência de fato superveniente relevante: o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu parcialmente o título executivo judicial que embasa a execução originária. Nos termos do art. 493 do CPC, cabe ao julgador considerar fatos supervenientes capazes de influenciar o julgamento. Além disso, foi determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão proferida na mencionada ação rescisória. Assim, diante desse cenário, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a coerência processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora